Tribunal: TJES
Processo: 5003261-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003261-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO: KAIO COSTA COUTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
KAIO COSTA COUTO,
concedeu parcialmente a medida liminar para determinar a ré que cesse todas as cobranças de juros de obra que seriam repassadas ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$9.000,00 (nove mil reais).

Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, a impossibilidade de cumprimento do comando judicial, haja vista que as cobranças de juros de obra são efetuadas pela Caixa Econômica Federal mediante determinação do contrato de financiamento.

Argumenta sua ilegitimidade quanto ao pedido de abstenção de supostos valores despendidos a título de juros de obra, bem como a incompetência absoluta do juízo estadual ante a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

Contrarrazões ao movimento de n. 1659581 pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.
Acompanhar o Relator.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
KAIO COSTA COUTO,
concedeu parcialmente a medida liminar para determinar a ré que cesse todas as cobranças de juros de obra que seriam repassadas ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$9.000,00 (nove mil reais).

Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, a impossibilidade de cumprimento do comando judicial, haja vista que as cobranças de juros de obra são efetuadas pela Caixa Econômica Federal mediante determinação do contrato de financiamento.

Argumenta sua ilegitimidade quanto ao pedido de abstenção de supostos valores despendidos a título de juros de obra, bem como a incompetência absoluta do juízo estadual ante a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

Contrarrazões ao movimento de n. 1659581 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu
, sustenta a MRV a impossibilidade de cumprimento do comando judicial que determinou que a agravante
cessasse todas as cobranças de juros de obra que seriam repassadas ao autor
em razão das cobranças a serem efetuadas pela Caixa Econômica Federal, bem como a sua ilegitimidade e incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o pedido de abstenção dos descontos relativos aos juros de obra
.

Em que pese as alegações deduzidas pela recorrente, a temática não se revela inédita perante essa Corte, existindo entendimento remansoso no sentido de que o pleito de restituição e cessação da cobrança de juros de obra é de competência da Justiça Estadual, na medida em que se é discutido o ônus do pagamento da taxa de evolução de obra e não a sua interrupção junto à Caixa Econômica Federal.

Conforme entendimento jurisprudencial desse E. Tribunal de Justiça
“descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira” (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).”

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE FASE DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. Como é sabido, a taxa de evolução de obra , também conhecida como juros de fase de obra, são os juros compensatórios devidos à instituição bancária, pelo promitente comprador do empreendimento financiado, no período compreendido entre a aprovação do financiamento e o término do empreendimento, não podendo a mesma ser suportada pelo consumidor após a data aprazada para a entrega da obra, mas tão somente pela construtora que é a responsável pelo inadimplemento atinente à entrega do imóvel financiado. Precedentes. II. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo inclusive a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve ela sim suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra devidas após a data aprazada para a entrega do empreendimento, por ser a única responsável pelo eventual atraso da entrega do empreendimento. III. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179003388, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA EM SEDE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PREVISÃO DE ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I A Taxa de Evolução de Obra, que tem por finalidade remunerar o Agente Financeiro que disponibilizou recursos necessários à construção do imóvel -, deve ser suportada pela Construtora, a partir da sua mora para com a entrega do imóvel. Precedentes. II Na hipótese, considerado que o prazo de conclusão da obra objeto dos autos restou estipulado em 15/01/2015, consoante disposição contida no Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e' Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações de fls. 103/156, incumbe às Recorrentes, a partir de então, suportar a citada Taxa de Evolução de Obra, situação que deverá perdurar até a efetiva entrega do imóvel. III Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a obrigação de as Recorrentes custearem a denominada Taxa de Evolução de Obra, no período anterior à data de 12/01/2015. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179001511, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

Assim, em que pese as alegações da construtora, não há como a respectiva taxa continuar sendo cobrada do consumidor, sendo de responsabilidade da empresa que incorreu em mora injustificada proceder ao pagamento da respectiva taxa.

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS DE OBRA - MORA INJUSTIFICADA DA CONSTRUTORA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DISCUSSÃO QUANTO AO ÔNUS DO PAGAMENTO DA TAXA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A temática não se revela inédita perante essa Corte, existindo entendimento remansoso no sentido de que o pleito de restituição e cessação da cobrança de juros de obra é de competência da Justiça Estadual, na medida em que se é discutido o ônus do pagamento da taxa de evolução de obra e não a sua interrupção junto à Caixa Econômica Federal.

2 -
Conforme entendimento jurisprudencial desse E. Tribunal de Justiça “
descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira”
(TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).”

3 -
Em que pese as alegações da construtora, não há como a respectiva taxa continuar sendo cobrada do consumidor, sendo de responsabilidade da empresa que incorreu em mora injustificada proceder ao pagamento da respectiva taxa.

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.